Tribunal: TJSP
Processo: 1010857-82.2021.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
APELAÇÃO – Pedido de tutela antecipada em caráter antecedente – Oferecimento de seguro garantia em antecipação à futura execução, com vistas à obtenção de certidão positiva com efeito de negativa, à abstenção de inscrição do débito em CADIN e a evitar o protesto – Falta de interesse de agir configurado – Inadequação da via eleita – Tutela satisfativa - Ausência de pedido principal –

Ementa:
APELAÇÃO – Pedido de tutela antecipada em caráter antecedente – Oferecimento de seguro garantia em antecipação à futura execução, com vistas à obtenção de certidão positiva com efeito de negativa, à abstenção de inscrição do débito em CADIN e a evitar o protesto – Falta de interesse de agir configurado – Inadequação da via eleita – Tutela satisfativa - Ausência de pedido principal – Extinção, sem resolução do mérito – Artigos 308 e 309, I, do Código de Processo Civil - Precedentes Sentença reformada – Recurso provido.